Tribunal: STF
Processo: RE 1479191
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região cuja ementa segue transcrita:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) E IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). APURAÇÃO EM REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO PIS E COFINS. IMPOSSIBILIDADE. 



    É descabida a pretensão de que sejam excluídos o PIS e a COFINS da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), apurados pelo lucro presumido, seja porque não se aplica extensivamente ao caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal apenas em relação à contribuição ao PIS e à COFINS, seja porque essa forma de apuração dos tributos, pela sua natureza, já leva em consideração todas as possíveis deduções. Precedentes desta Corte (doc. 19, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 23).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a legitimidade da exclusão da Contribuição ao PIS e da Cofins da base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados no regime do lucro presumido (doc. 25).



    Em 4/3/2024, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 45). O Ministério Público Federal opinou pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário (doc. 47). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    Tributário. RE. Acórdão que manteve o entendimento de que não é possível excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), apurados pelo lucro presumido. 1. O acórdão recorrido não discutiu o teor constitucional apontado no recurso extraordinário. 2. O RE demanda exame de legislação infraconstitucional. 3. Pelo não seguimento (doc. 47, p. 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia acerca da exclusão da Contribuição ao PIS e da Cofins da base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados no regime de tributação pelo lucro presumido situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Com idêntica orientação sobre a mesma questão ora em exame, destaco recente julgado do Plenário desta Corte Suprema cuja ementa transcrevo a seguir:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRPJ E CSLL. APURAÇÃO EM REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 2. Conforme consignado na decisão agravada, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.466.129 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 29/2/2024 – grifei).



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.480.903/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/5/2024; RE 1.469.701/SC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 28/2/2024; ARE 1.490.397/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 3/5/2024; e RE 1.478.029/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27/2/2024.



    Ademais, com o não conhecimento do recurso especial interposto pela ora recorrente (REsp 2.081.313/PR, com trânsito em julgado certificado em 19/2/2024 – docs. 39 e 41), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF no caso. Com idêntico raciocínio, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal cujas ementas passo a transcrever: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROTESTO EXTRAJUDICIAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO NO CADIN OU DE EVENTUAIS PROTESTOS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II– O Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). III – Com o não conhecimento do agravo em recurso especial interposto pela recorrente, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento (ARE 1.454.662 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTORA CARECEDORA DO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DOS DISPOSITIVOS DADOS COMO CONTRARIADOS. SÚMULA 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONTÉM FUNDAMENTO SUFICIENTE INFRACONSTITUCIONAL PARA A SUA MANUTENÇÃO. SÚMULA 283 DO STF. 1. A ausência de indicação expressa dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 2. O fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, relativo à carência do direito de ação, restou precluso, em decorrência do não conhecimento do recurso especial. Incide, portanto, na espécie o óbice da Súmula 283 do STF. Além disso, as razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do aresto impugnado. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem (ARE 1.375.437 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/11/2022 – grifei).



    Por fim, acrescento que esta Suprema Corte tem entendimento no sentido de que a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil, é inviável diante da interposição concomitante de recurso especial e de recurso extraordinário, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam dos recursos que lhes são endereçados exclusivamente em razão do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente. Nessa linha, destaco o julgamento do Recurso Extraordinário 1.258.896 ED-AgR-ED-EDv-AgR/RS, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 20/5/2022, cuja ementa passo a transcrever:



    PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE ENTRE OS RECURSOS EXCEPCIONAIS. CPC, ARTS. 1032 E 1033. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1033, SE STF E STJ RECUSAREM-SE A ANALISAR OS RECURSOS A SI ENDEREÇADOS, UNICAMENTE EM RAZÃO DA NATUREZA DA QUESTÃO JURÍDICA. 1. Em princípio, a interposição simultânea de Recurso Extraordinário e Recurso Especial torna desnecessária a aplicação dos arts. 1032 e 1033 do Código de Processo Civil de 2015. 2. De fato, instados ambos a atuar, pela iniciativa da própria parte, não haveria razão para que SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e Superior Tribunal de Justiça remetessem um ao outro o processo. 3. Entretanto, pode ocorrer que não haja o exame do mérito dos recursos, em razão de ambas as Cortes considerarem-se incompetentes para a análise da questão presente no apelo que lhe foi dirigido. 4. Quando STJ e STF recusarem-se a conhecer, respectivamente, o Resp e o RE por envolver matéria constitucional (o primeiro) e infraconstitucional (o segundo), nesta peculiar hipótese cabe a aplicação do art. 1033, cumprindo ao STJ enfrentar o mérito da controvérsia. 5. É importante ressaltar que não caberá o envio do STF ao STJ se este Tribunal deixou de conhecer o Resp por outros fundamentos, além da natureza jurídica da matéria. 6. Embargos de Divergência providos, determinando-se a remessa do recurso extraordinário para o Superior Tribunal de Justiça, para que proceda na forma do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015. Fixada a seguinte tese de julgamento: “A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente” (grifei).



    Assim, não há falar em aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil no caso, tendo em vista que a natureza jurídica da matéria (caráter constitucional) não foi o único fundamento motivador para o não conhecimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ (doc. 39). O recurso especial interposto simultaneamente pela ora recorrente também não foi conhecido em razão da incidência dos óbices da Súmula 284/STF e da Súmula 211/STJ (falta de prequestionamento). Verifica-se, portanto, a inviabilidade da remessa dos autos ao STJ na hipótese.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator